Tribunal: TJSP
Processo: 1000263-97.2025.8.26.0144
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Márcio Teixeira Laranjo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO E RECURSO DO BANCO RÉU PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em Exame: Ação declaratória de inexigibilidade de débito, onde o autor alega que um terceiro fraudador se apropriou de seus dados pessoais para realizar empréstimos consignados e contratos de cartão de crédito sem consentimento. O banco réu é acusado de falha na

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO E RECURSO DO BANCO RÉU PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em Exame: Ação declaratória de inexigibilidade de débito, onde o autor alega que um terceiro fraudador se apropriou de seus dados pessoais para realizar empréstimos consignados e contratos de cartão de crédito sem consentimento. O banco réu é acusado de falha na prestação de serviços, permitindo a fraude.
II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em determinar se as operações financeiras decorreram de culpa exclusiva do consumidor, de terceiro ou de falha na prestação de serviços da instituição financeira.
III. Razões de Decidir: O autor foi vítima de estelionato, mas houve falha na prestação de serviços pelo banco, caracterizando culpa concorrente. O autor não demonstrou repercussões gravosas que gerassem lesão nos direitos da personalidade, não configurando dano moral, máxime diante do reconhecimento de culpa concorrente.
IV. Dispositivo e Tese: Recurso do autor não provido e recurso do banco réu provido em parte para declarar a inexigibilidade de apenas metade das operações, determinar a restituição de metade dos valores de forma simples e afastar a condenação por danos morais.
Legislação Citada: Código Civil, art. 945; Código Civil, art. 406, § 1o; Código de Processo Civil, art. 85, § 2o; Código de Processo Civil, art. 98, § 3o.
Jurisprudência Citada: Apelação Cível no 1008890-57.2022.8.26.0286, Rel. Francisco Giaquinto, 13a Câmara de Direito Privado, j. 16.01.2024.
Apelação Cível no 1009547-74.2019.8.26.0004, Rel. Heraldo de Oliveira, 13a Câmara de Direito Privado, j. 10.09.2022.